Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
Receptação. Dolo. Provas. Desclassificação. Pena. Confissão. Redução aquém do mínimo legal. Regime prisional.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do crime – o primeiro apelante aceitou adquirir aparelho celular por valor abaixo do comercializado, sem qualquer documentação e fora da embalagem – evidenciam o dolo de receptar.
3 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4- A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
5 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
6 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional deve ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
7 - Apelações não providas.